Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709258-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANILDO GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: CARLOS RIBEIRO LIMA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado/agravante junto à Polícia Civil do DF até que se alcance o montante de R$ 372.560,35. O agravante alega, em síntese, que o salário é impenhorável. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. (...)” (Acórdão 1285598, 07191811320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que os precedentes mais recentes do Col. STJ em sentido contrário não têm efeito vinculante. Além disso, há risco de dano ao agravante, considerando a natureza alimentar da verba penhorada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sustar a ordem de penhora do salário do agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator